Tribunal: TJES
Processo: 5003584-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003584-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE PEREIRA COUTINHO
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Filipe Pereira Coutinho em face de RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA alegando que celebrou um contrato de consórcio acreditando estar celebrando um financiamento, sendo vítima de fraude. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao reembolso do valor pago, além de indenização por dano moral.

Em sede de contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (id 24853410).

Em sede de

sentença (ID 6227477) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 10.022,58, em até 30 após o término do grupo do consórcio n° 348482, descontada a taxa de administração referente ao período em que se manteve no consórcio, devendo o valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros do 31º dia após o término do grupo. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.
(IDs 6227484)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 6227495)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não de o consorciado excluído de grupo haver a restituição imediata das parcelas pagas.

Sobre o tema em questão, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se em sede de Recurso Especial repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Dessa forma, o Código de Processo Civil determina expressamente que as teses firmadas em sede de Recursos Especiais Repetitivos sejam seguidas em todas as decisões judiciais que versem sobre a mesma matéria de direito, conforme previsão que atualmente está contida no art. 1.040, III, do CPC. Destaca-se ainda que, do julgamento do citado Resp, foi editada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ a seguinte tese: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Diante de diversas demanda na esfera judiciária, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que nos afeta diretamente, julgou o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, seguindo entendimento que “
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”. Todavia, não afastou a aplicabilidade do Tema 312 e não afirmou ser devida, mas possível, a restituição imediata. Ou seja, naquela ocasião, este TJES entendeu que seria possível afastar o Tema 312 quando se analisasse contratos posteriores a 06/02/2009.

Contudo, posteriormente, o próprio STJ pacificou o assunto, extinguindo a lacuna na qual surgiu o PUIL nº 22/2015. Ao julgar a Reclamação nº 16.390/BA, em 2017, a Segunda Sessão do STJ decidiu que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008”
.

Desse modo, colhe-se da jurisprudência vinculante do STJ que o Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS não foi superado por entendimento jurídico posterior e que a tese consolidada no Tema 312 aplica-se também aos contratos posteriores à Lei 11.795/2008, pelo que a tese ali ventilada ainda deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre a mesma matéria de direito e sendo este precisamente o caso dos presentes autos. Fica assim prejudicada a aplicabilidade do IUIL nº 22/2015 deste E. TJES.

Em suma, constata diversos entendimentos nos tribunais brasileiros sobre o tema. Contudo, entendo que essa divergência está em desacordo com jurisprudência vinculante emitida por tribunal superior, devendo a jurisprudência da corte superior prevalecer. Nesse contexto, verifica-se que o entendimento do STJ não é estranho à prática forense capixaba, conforme se verifica no julgado a seguir, proferido pela Segunda Câmara Cível do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO 6 ANOS DE PAGAMENTO REGULAR RECUSA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MÍNIMA EXIGIDA DESISTÊNCIA CLÁUSULAS PENAIS INDEVIDAS NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LIBERDADE DO PERCENTUAL PELO CONSÓRCIO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR TOTAL RECEBIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO INOCORRÊNCIA NÃO CONSTATADO MÁ-FÉ DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO CONDENAÇÃO DA RÉ EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. No caso de desistência do consorciado que abdica de integrar o grupo consorcial, a restituição das parcelas pagas ocorrerá apenas depois do encerramento do grupo de consórcio. Ademais, diante disso, é lícito por parte do consórcio a retenção de certas verbas contratuais, já que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu por parte da autora, que deixou de arcar com as parcelas do consórcio. 2. Conforme contrato firmado entre as partes, apenas é devolvido ao consorciado suas contribuições pagas ao fundo comum e fundo de reserva. Dessa forma, a taxa de administração, que era descontada mensalmente, já foi retida automaticamente. 3. A cobrança de cláusulas penais do desistente apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual, consoante jurisprudência pátria. Assim, as multas contratuais de 10% e 20%, a título de cláusulas penais, são indevidas. 4. O STJ, por meio da Súmula nº 538, assentou a liberdade que as administradoras de consórcio possuem para estabelecer a taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. In casu, acerca de tal verba, já descontada automaticamente, foi retido 11,5302%, inexistindo abusividade. 5. Além da restituição das cláusulas penais de 10% e 20%, com juros e correção na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, a autora tem direito ao recebimento da correção monetária da quantia total já devolvida, desde o efetivo desembolso de cada parcela quitada, já que a ré pagou o valor sem qualquer atualização monetária (Súmula/STJ nº 35). Ademais, não há que se falar em restituição em dobro, vez que não constatado má-fé por parte da ré na aplicação das cláusulas contratuais que, no presente caso, são indevidas. 6. Concernente aos danos morais, a conduta da recorrida ao surpreender a autora, após 6 (seis) anos de recebimento de pagamentos regulares e a então contemplação em sorteio, com a notícia de que não poderia levantar a carta de crédito por ausência de comprovação da renda mínima exigida mostrou-se totalmente reprovável. É notório o abalo psíquico diante da frustração na aquisição do bem após um investimento de tantos anos. Além disso, há de se ressaltar que o investimento era para aquisição de um instrumento de trabalho, no caso um caminhão, que além de poder incrementar a renda da autora, poderia inclusive mantê-la no consórcio, haja vista meses depois não ter conseguido mais quitar as parcelas restantes. 7. Ademais, há clara falha na prestação de serviço e transparência por parte da requerida, que aceitou a autora no consórcio sem qualquer análise, e só quando da contemplação passou a exigir diversos requisitos para o levantamento do crédito. Dessa forma, o mais razoável seria que todos os requisitos fossem exigidos no momento da contratação, assim a autora poderia ter optado por não aderir ao consórcio ou ter contratado em outra administradora. A recusa da administradora do consórcio em entregar à autora a carta de crédito a que havia se obrigado impossibilitou a concretização das justas e legítimas expectativas do consorciado. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com condenação exclusiva da ré em verbas sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160034467, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

Assim sendo, aplicando-se o entendimento fixado no Resp nº 1.119.300/RS (tema repetitivo nº 312), a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer, é certo, mas tão somente ao fim do plano.

Justifica-se tal entendimento porque admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio de forma imediata não encontra previsão legal e revela pretensão incompatível com o sistema de planos de consórcio. É preciso analisar a hipótese de que, caso muitos participantes se desliguem ao mesmo tempo, reconhecer a antecipação inviabilizaria a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Ressalta-se, contudo, que a cobrança de cláusula penal apenas se justifica quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, conforme se extrai do julgado acima proferido pelo TJES. Nesse sentido, não basta mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, é preciso demonstrar que tal prejuízo existe e que a desistência do consorciado para ele contribui.

Por fim, quanto à taxa de administração, há também entendimento firmado pelo STJ no sentido de que esta pode ser cobrada, ainda que o percentual aplicado seja superior a 10% (dez por cento) do valor do contrato. Assim dispõe a súmula nº 538 do STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Porém, entendo que o percentual fixado no contrato deve ser aplicado apenas sobre os valores efetivamente desembolsados, e não sobre o total previsto contratualmente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O Recorrente pretende a reforma da sentença e, por todo o exposto, é o caso de dar parcial provimento ao recurso, aplicando-se ao caso o Tema Repetitivo nº 312 do STJ. Isso porque, o consorciado desistente deve aguardar o fim do plano para ser restituído.

Nesse contexto, conheço o recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença em relação à restituição, devendo ser feita ao término do plano consorciado. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)